Tribunal: TJPA
Processo: 0002724-88.2011.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002724-88.2011.8.14.0013

APELANTE: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES, BANCO BRADESCO SA, TELEMAR NORTE LESTE S.A

APELADO: JOSE WILQUES VIANA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO PRIMEIRO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, não havendo vícios no Acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3. Inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de segundo recurso de Embargos de Declaração, o qual fora interposto em face do Acórdão assim ementado (ID 7604186):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Havendo omissão no acórdão embargado, os Declaratórios devem ser acolhidos para suprir o vício.

2. Tratando-se o presente caso de relação contratual entre as partes, a Corte Superior entende que, nessas hipóteses, os juros moratórios devem incidir a partir da data da citação.

3. Recurso de Embargos de Declaração conhecido e provido, à unanimidade, para sanar a omissão, complementando o voto embargado com a fixação dos juros de mora a partir da citação.

A Embargante Embratel Telecomunicações alega omissão no julgado uma vez que teria deixado de se pronunciar acerca da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a condenação em danos morais inicialmente fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo juízo
a quo
e, posteriormente, reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo
ad quem
.

A Recorrente argui que os referidos encargos deveriam ser aplicados a partir do arbitramento final, isto é, desde a data do acórdão que diminuiu o
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a parte contrária apresentou contrarrazões (ID 8403582), defendendo que a Recorrente busca procrastinar a tramitação do feito, pois o acórdão embargado teria corrigido a única omissão que havia na sentença, qual seja a falta de definição dos juros moratórios.

Assim, a Embargada aduz que a correção monetária foi corretamente fixada pelo juízo
a quo
, não havendo omissão a ser sanada. Logo, requer o não acolhimento dos presentes Declaratórios e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2° do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de junho de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os Embargos de Declaração e passo a julgá-los.

2. Razões recursais:

Sabe-se que os Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no
decisum
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à suscitada omissão do julgado em relação aos juros moratórios e à correção monetária que devem incidir sobre a condenação a título de danos morais, desde já afirmo que razão não assiste à Embargante.

Passo a explicar.

Primeiramente, vale à pena ressaltar que os presentes Embargos Declaratórios foram opostos contra acórdão que julgou recurso de mesma espécie, interposto anteriormente por Claro S/A (ID 3524422), uma das Rés nesta ação.

Como se pode ver no acórdão recorrido, aqueles embargos iniciais foram acolhidos exatamente para suprir a
única
omissão do juízo originário, relativa à falta de pronunciamento, em sentença, sobre os juros moratórios aplicáveis ao caso.

Da simples leitura do
decisum
ora embargado, resta clara a fundamentação exarada pelo Colegiado acerca da questão:

Em vista disso, acolho os presentes Embargos de Declaração para suprir o vício e complementar a decisão nos termos abaixo:

Tratando-se o presente caso de relação contratual entre as partes, a Corte Superior entende que, nessas hipóteses, os juros moratórios devem incidir a partir da data da citação:

[...]

Sob este raciocínio,
a parte dispositiva do voto embargado precisa ser acrescida da fixação dos juros moratórios,
passando a dispor da seguinte forma: “Isto posto, CONHEÇO os Recursos de Apelação e lhes DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em relação aos apelantes,
quantia sobre a qual devem incidir juros simples de 1% ao mês a contar da data da citação.
Mantenho o restante da sentença vergastada por seus próprios termos”.

Portanto, após o julgamento e acolhimento dos primeiros Declaratórios, o vício referente aos juros foi sanado, não existindo mais lacuna sobre o tema, mas sim discordância da parte embargante em relação ao entendimento exarado por esta Turma.

No que se refere à correção monetária, vejo que tal ajuste financeiro foi definido desde a sentença, a qual determinou que o
quantum
de danos morais deveria ser “atualizado pela SELIC a partir da respectiva citação”. Devido a matéria não ter sido objeto de apelação, incabível, agora, a revisão da sentença por esta via recursal.

Assim sendo, estou convencido de que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada, não havendo vícios no Acórdão, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2° do CPC, porque verifico que este é o primeiro recurso da empresa Embratel nos autos, razão pela qual não o configuro como manifestamente protelatório.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de Embargos Declaratórios, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígido o acórdão atacado nos termos ali expostos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/06/2022